Tribunal: TJMT
Processo: 0008295-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008295-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS - CPF: 002.829.651-65 (APELADO), WILLIAN JONHN GONCALVES PADILHA BRANDAO - CPF: 012.390.531-18 (APELADO), EDUARDO RODOLFO GONCALVES - CPF: 010.960.931-03 (ADVOGADO), JONATAN VENICIO LEMES SILVA - CPF: 702.994.851-37 (APELADO), JOAO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO - CPF: 062.837.341-46 (APELADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA - CPF: 000.513.391-29 (APELADO), BANCO DO BRASIL (VÍTIMA), MARCIO VIEIRA DA SILVA (VÍTIMA), GISLENE APARECIDA PEPERARIO MATHIAS (VÍTIMA), JOAO CANDIDO JUNIOR - CPF: 875.218.301-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN JONHN GONCALVES PADILHA BRANDAO - CPF: 012.390.531-18 (APELANTE), DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS - CPF: 002.829.651-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008295-13.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS

APELADO: DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JONHN GONCALVES PADILHA BRANDAO, JONATAN VENICIO LEMES SILVA, JOAO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– TENTATIVAS DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO –
PRINTS
DE TELA DE WHATSAPP – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE AUTORIZEM A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A inexistência de provas seguras acerca da autoria dos crimes imputados aos recorridos desautoriza a condenação almejada pela acusação, devendo ser mantida a sentença absolvitória.

A simples menção a
prints
de tela do aplicativo WhatsApp, nos quais não é possível identificar os números telefônicos dos remetentes, tampouco a data e horário das mensagens, é insuficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos recorridos.

APELAÇÃO DE DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – MINORAÇÃO DA PENA-BASE – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A confissão do corréu, corroborada pela apreensão, na posse do apelante, de petrechos utilizados para arrombar a parede da agência bancária, é suficiente para manter a condenação imposta pelo juízo singular.

É possível a utilização de condenações anteriores distintas para desvalorar os maus antecedentes na primeira etapa dosimétrica e aplicar a agravante da reincidência na segunda fase, não ocorrendo o alegado
bis in idem
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008295-13.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS

APELADO: DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JONHN GONCALVES PADILHA BRANDAO, JONATAN VENICIO LEMES SILVA, JOAO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS por tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP], apenando-o com 1 [um] ano, 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 [onze] dias multa, e WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO por tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP] e receptação [art. 180,
caput
, CP], impondo-lhe a reprimenda de 2 [dois] anos, 6 [seis] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 22 [vinte e dois] dias-multa.

O Ministério Público sustenta que as provas colhidas na instrução processual, somadas aos elementos angariados na fase investigativa, são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade dos crimes descritos na denúncia, razão pela qual almeja:
1)
a condenação de WILLIAN JOHN pelo fato 5 [furto qualificado];
2)
a condenação de JOÃO PAULO, WELDER e JONATHAN pelo fato 1, e de todos os apelados pelos fatos 2 e 3 [tentativas de furto qualificado]; e pelo fato 4 [associação criminosa].

DOUGLAS, por sua vez, almeja a sua absolvição, aduzindo que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta pelo juízo singular. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008295-13.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“I - Noticiam os autos que no dia 13 de dezembro de 2017, por volta das 02h00min, na agência bancária Banco do Brasil, situada na Avenida da FEB, n. 1.600, município de Várzea Grande/MT, os denunciados DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO e JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA, contando com auxilio intelectual de WELBER ERNESTO DA COSTA E SILVA, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tentaram subtrair para todos, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis pertencentes à vítima Banco do Brasil S/A, só não consumando seus desígnios criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades.

II - Ressurge dos autos que na madrugada de 25/12/2017, na agência bancária Banco do Brasil, situada na Avenida da FEB, n. 1600, município de Várzea Grande/MT, os denunciados DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO e JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA, contando com auxílio intelectual de WELBER ERNESTO DA COSTA E SILVA, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tentaram subtrair para todos, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis pertencentes a vítima Banco do Brasil S/A, só não consumando seus desígnios criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades;

III- Consta do inquérito policial supramencionado que, no dia 17 de janeiro de 2018, por volta das 02h55min, na agência bancária Banco do Brasil, situada na Avenida Senador Filinto Muller, n. 646, município de Várzea Grande/MT, os denunciados DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA e --JOÃO PAULO TORTORELLI DE MOURA UNO, contando com auxílio intelectual de WELBER ERNESTO DA COSTA E SILVA, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tentaram subtrair para todos, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis pertencentes a vítima Banco do Brasil S/A, só não consumando seus desígnios criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades.

IV - Consta do referido procedimento investigatório que os denunciados DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, JONATAN VENÍCIO LEMES SILVA, JOÃO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO e WELBER ERNESTO DA COSTA E SILVA associaram-se, para o fim de cometerem crimes nesta urbe.

V- Ainda, consta que, no dia 07/01/2018, por volta das 19:45 horas, em residência particular localizada na Rua Santa Laura, I38 , Bairro Costa verde, Município de Várzea Grande, o denunciado WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, em concurso de pessoas, subtraiu para si ou pra outrem, uma televisão, marca Samsung, 32 polegadas, uma televisão, marca LU, 32 polegadas, dois notebooks, marcas Samsung e Dell, um Chromecast, um HD externo e documentos pessoais, da vítima João Cândido Junior”.

O Tenente PM HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO narrou à autoridade policial, em 17/01/2018:

“QUE nesta data, por volta das 101130. durante rondas pelo bairro Jardim Potiguar, foram abordados por populares, que informaram que um veículo VW/Golf, de cor prata, estaria com dois elementos tentando realizar furto pelo regiam QUE, iniciaram-se rondas pelo bairro, sendo visualizado o veículo que, ao perceber a presença dos policiais, tentaram fugir, porém não lograram êxito, uma vez que rapidamente foi montado o cerco e feita a abordagem policial; QUE os suspeitos foram abordados e identificados como DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS e WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO e, durante a abordagem, busca pessoal e busca veicular, foi encontrado um notebook sem procedência, bem como uma mochila com diversas ferramentas que os próprios suspeitos informaram que era para utilização nos furtos; QUE, diante dos fatos e informações que os suspeitos eram contumazes em cometimento de crimes furto e roubo e que teriam produtos provenientes dos mesmos, se deslocaram até a residência dos suspeitos, onde foram apreendidos diversos materiais sem procedência, bem como as ferramentas utilizadas para o cometimento dos crimes; QUE, o suspeito WILLIAN informou que faria parte de uma quadrilha de roubo e furto a bancos e lotéricas, que essas ferramentas seriam utilizadas para tal finalidade informando ainda que deixaria seu carro penhorado para alugar outro veículo, que seria utilizado nos roubos em uma cidade do interior; QUE deu voz de prisão aos ora conduzidos, que foram encaminhados à central de flagrantes e apresentados ao delegado de plantão”.

Essas declarações foram ratificadas pelo SD PM ALLAN JHONATHAN DE SOUZA SILVA.

JOÃO CÂNDIDO JÚNIOR, a vítima do furto descrito no fato 5 da denúncia, foi auscultado pelo delegado de polícia:

“QUE informa que no dia 07/01/2018, por volta das 19h45, teve a sua casa furtada por dois indivíduos que estavam em um VW/Golf de cor prata, sendo um gordo e um magro; QUE, de sua casa foram furtados vários produtos, tais como duas televisões, sendo um da marca Samsung e outra da marca LG; dois notebooks, um HD externo de 250 GB, dentre outros produtos e documentos; QUE os suspeitos só não furtaram mais objetos em razão de um vizinho do declarante ter percebido a ação dos ladrões e, quando notaram que estavam sendo observados, os mesmos fugiram; QUE o vizinho passou ao declarante as características do veículo e dos suspeitos; QUE após o fato se deslocou até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência n.° 2018.6829 PJC; QUE após isso o declarante passou a ver os anúncios do OLX e viu um notebook seu anunciado para venda, sendo o produto recuperado pelos investigadores da DERF/VG; que foram consigo até a casa do vendedor, situado no bairro Jardim Europa em Cuiabá e apreenderam o produto; QUE, o suspeito afirmou que comprou o notebook de um indivíduo morador do bairro Dom Aquino, em Cuiabá; QUE essa investigação tramita na DERF/VG: QUE, desde então continua em busca de seus pertences furtados; QUE, nesta data, no período da tarde, foi informado por policiais militares, que dois indivíduos que possuíam as mesmas características e com um VW/Golf haviam sido presos e vários materiais apreendidos; QUE, compareceu na delegacia, onde reconheceu um televisor, marca Samsung, de 32 polegadas, como sendo uma de suas televisões furtadas, salientando que o produto está com pedestal quebrado e os suportes do declarante ainda estão fixados no televisor”.

Interrogado, DOUGLAS WILLIAN respondeu, acompanhado por seu advogado:

“QUE tem advogado constituído; QUE neste ato encontra-se algemado para segurança própria e alheia; QUE estava juntamente com WILLIAN JHOHN, na região do Jardim Potiguar, nesta cidade, ocasião em que foram abordados pele PM e os quais encontraram no veículo algumas ferramentas que o interrogado usaria para retirar o som do carro de WILLIAN; QUE não disse aos policiais que usaria as ferramentas para furtar bancos; QUE então os policiais souberam que o interrogado possuía passagens por furto e então realizaram buscas em sua residência no bairro Dom Aquino em Cuiabá, porém não encontraram nada: QUE depois fizeram buscas na casa do WILLIAN, no mesmo bairro, Sendo que apreenderam alguns objetos e uma TV 32’ Samsung: QUE a TV estava no quarto de WILLIAN; QUE todos foram conduzidos a esta delegacia”.

WILLIAN JOHN, assistido pelo mesmo advogado, negou participação no crime:

“QUE tem advogado constituído; QUE neste ato encontra-se algemado para segurança própria e alheia; QUE estava juntamente com DOUGLAS. na região do Jardim Potiguar, nesta cidade, ocasião em que foram abordados pela PM e os quais encontraram no veículo algumas ferramentas que o interrogado usaria para retirar o som do seu carro; QUE não disse aos policiais que usaria as ferramentas para furtar bancos; QUE então os policiais souberam que o Interrogado possuía passagem por furto e então realizaram buscas em sua residência no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, sendo que apreenderam alguns objetos e uma TV 32’ Samsung: QUE a TV estava na estante do seu quarto; QUE utiliza a TV para assistir programas no seu quarto; QUE não furtou a TV e a adquiriu dias atrás pela OLX; QUE todos foram conduzidos a esta delegacia”.

O celular de WILLIAN JOHN foi apreendido pelos Policiais Militares e, após requerimento formulado pela autoridade policial, teve o sigilo telefônico afastado por determinação judicial.

No dia 07/03/2018, WILLIAN JOHN foi novamente interrogado,
verbis
:

“QUE presta seu depoimento acompanhado de seu advogado, Dr. RAFAEL SILVA DO AMARAL; QUE tem ciência de seu direito de permanecer em silêncio, mas deseja se pronunciar do que for indagado; QUE no dia 17/01/2018, por volta das 08.00 horas, se encontrava no KM Zero, em Várzea Grande, em seu veículo GOLF Sport Line prata, 2009/2010, placas NJM-5647, de sua propriedade, e em companhia da pessoa de "MACACO", cujo o nome sabe ser DOUGLAS WILLIAN; QUE foram abordados por uma guarnição da Policia Militar, ao que foram revistados e em revista pessoal, com o interrogado foi encontrado um celular Samsung J7, cor branca, n° 65. 99237-0229, de sua propriedade juntamente com carteira, seus documentos pessoais e um relógio de pulso; QUE em poder de DOUGLAS nada foi encontrado, o qual sequer estava com seus documentos pessoais, e na oportunidade DOUGLAS apresentou um nome falso, dizendo se chamar PAULO; QUE no seu veículo foi encontrada uma chave de fenda grande, do cabo verde, a qual o interrogando utilizava para arrombar estabelecimentos bancários; que na sequência foram encaminhados para a casa de "MACACO", localizada na Rua Irmã Elvira Paris, que é a mesma rua da casa do interrogado; QUE na casa de MACACO se encontrava sua mãe, Dona Lourdes, sua tia (que não sabe o nome) e seu irmão PAULO; QUE inclusive foi nessa oportunidade que os policiais descobriram que DOUGLAS havia passado identidade falsa quando da abordagem, pois na casa chamou seu irmão pelo nome PAULO, ao que confessou à guarnição que seu nome verdadeiro era DOUGLAS; QUE na casa de 'MACACO" foi encontrada uma mochila preta, contendo ferramentas do tipo arco de pua, uma corda com arco de ferro (Maria Tereza), uma bateria de moto, uma luva preta, uma marreta; QUE a Maria Tereza é utilizada para escalar paredes; QUE também foi encontrado na residência de MACACO um martelete e um disco de corte, que são utilizados para quebrar parede; QUE destes objetos tinha conhecimento que estavam na casa de MACACO, só não sabendo que estavam dentro da mochila; QUE esclarece que a bateria de moto era utilizada para alimentar a maleta (bloqueador de sinal) que a utilizada para desligar o sistema de monitoramento do banco, sinal de celular, bem como cai o sinal dos caixas eletrônicos; QUE tinha conhecimento que esses objetos se encontravam na casa de MACACO há cerca de dois meses; QUE tem conhecimento de que esses objetos já foram utilizados em arrombamentos de caixas eletrônicos, mas não sabe dizer por quem e nem em que local; QUE a guarnição seguiu para a casa do interrogado e encontraram uma Televisão Samsung 32", que se encontrava afixada na parede do seu quarto, a qual confirma como sendo sua e nega ser de origem criminosa; QUE também foram encontradas em sua residência uma caixa de som doméstico e outra caixa de som de veículo, contendo dois alto falantes e uma caixa de twiter, bem como um notebook marca Dell, objetos que confirma não serem de origem criminosa; QUE como já dito o celular acima referido é de sua propriedade e o utiliza há cerca de um ano e meio, sempre de seu uso; QUE faz uso do aplicativo WhatsApp, no qual o interrogado integrava um grupo, cujo nome não se recorda, e neste grupo 'planejava só roubo’; QUE indagado sobre o tipo de roubo, se era com violência ou não e em que local, respondeu: QUE o objetivo era ataques contra empresas para subtrair objetos e dinheiro, sem violência ou emprego de arma, que houvesse dentro dos cofres; QUE indagado sobre quais empresas eram alvos, respondeu: QUE seriam locais que houvessem cofres, inclusive agências bancárias, QUE não tem conhecimento dos integrantes deste grupo; QUE após a sua prisão não sabe dizer se o grupo continua, até porque seu celular foi apreendido; QUE no mês de dezembro do ano passado, o interrogado conversou via aplicativo do WhatsApp, com um indivíduo que não sabe o nome, por volta das 22:00 horas, o qual pediu para que o levasse até o Posto de gasolina Concórdia, na Avenida da FEB, que fica ao lado de uma agência do lado do Banco do Brasil e que esse indivíduo disse que qualquer coisa ligava para o interrogado buscá-lo, sendo que posteriormente o interrogado soube do arrombamento nesta agência; QUE esclarecido ao interrogado que houve dois ataques contra a agência do Banco do Brasil da Avenida da FEB, em Várzea Grande, sendo um no dia 13/12/2017 (B.O. 2017.411353 - IP 084/2017) e outro no dia 24/12/2017 B.O. 2017425075- IP 005/2018), confessa que a sua participação foi no dia 13/12/2017, conforme acima já disse, e que não participou da empreitada do dia 24/12/2017”.

ADRIANO BENEDITO LEITE prestou declarações em 20/03/2018, nos seguintes termos:

“QUE em março de 2015, o declarante colidiu como seu veículo VOYAGE, cor preta, placas NJP- 4357, ano 2009/2010; QUE bateu em um bloco de concreto na Av. da FEB em Várzea Grande, QUE com a colisão o veículo ficou bastante danificada; QUE o declarante ficou com o veículo danificado, estacionado no quintal de sua casa por cerca de uns dois meses; QUE o declarante trabalha na LEB CONTÁBIL e as vezes um homem, o qual o declarante não se recorda nome, passa lá vendendo salgados; QUE esse homem falou que conhecia uma pessoa que comprava veículos batidos, os arrumava para revender depois; QUE alguns dias depois um homem ligou para o declarante pedindo se o declarante tinha um veículo batido e se gostaria de vende-lo; QUE esse homem, o qual o declarante também não se recorda o nome, somente o apelido dele que ''GORDINHO'', foi até a residência do declarante para comprar o veículo; QUE GORDINHO pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais) à vista para o declarante; QUE GORDINHO pagou em espécie; QUE GORDINHO chamou um guincho e levou o veículo embora; QUE GORDINHO falou que iria fazer a transferência do veículo imediatamente; QUE GORDINHO ficou enrolando e não transferiu o veículo; QUE após o declarante cobrar ele algumas vezes, GORDINHO falou que já havia arrumado e vendido o veículo e que aproveitaria para transferir direto para essa pessoa; QUE essa pessoa que iria comprar o veículo chamava-se JHONATAN VENÍCIO LEMES DA SILVA; QUE GORDINHO passou o número do telefone de JHONATAN para o declarante, para que o declarante tratasse diretamente com ele a respeito da transferência; QUE o declarante ligou para JHONATAN e esse confirmou que realmente havia comprado o veículo do "GORDINHO" e que havia dado no negócio uma motocicleta HORNET 2006/2006 e que iria passar mais um dinheiro para GORDINHO; QUE JHONATAN falou que o valor total da compra seria R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais); QUE JHONATAN falou que iria transferir; QUE o declarante e JHONATAN foram no cartório e reconheceram firma no recibo do veículo QUE JHONATAN falou que iria transferir o veículo para o nome da mãe dele; QUE o declarante pediu se ele realmente iria transferir o veículo e JHONATAN tirou um maço de notas do bolso e falou que iria transferir; QUE JHONATAN falou que iria levar o recibo e passar para a mãe dele e que ele mesmo faria a transferência pois conhecia um despachante: QUE o declarante pensou que estava tudo certo, até que num certo dia chegaram várias multas em nome do declarante, relacionados ao veículo VOYAGE; QUE o declarante conseguiu contato com JHONATAN via telefone e foi até a casa dele; QUE JHONATAN falou que iria fazer a transferência; QUE então o declarante pegou o recibo do veículo e foi até o DETRAN, no dia 31/10/2017, e fez a comunicação de venda; QUE posteriormente JHONATAN ficou ligando, querendo o recibo; QUE o declarante, alguns dias depois, entregou o recibo para JHONATAN na frente de um banco, perto do trabalho do declarante; QUE após isso o declarante não teve mais contato com JHONATAN: QUE há alguns dias atrás o declarante foi procurado por Policiais Civis dessa G.C.C.O. querendo saber do veículo; QUE o declarante foi informando que o veículo VOYAGE teria sido envolvido em algum tipo de crime; QUE o declarante mostrou o local onde JHONATAN morava para os policiais; QUE o declarante não tem mais o número do telefone de JHONATAN: QUE até a presente data ao checar o veículo no sito do DETRAN, o declarante constatou que o mesmo ainda continua em nome do declarante; QUE em relação a GORDINHO, o mesmo tem uma borracharia na rua Governador Jílio Campos, em Várzea Grande-MT; QUE o declarante pede para juntar nos autos documentos relacionados a comunicação de venda junto ao DETRAN, infrações de trânsito e cópia do documento do veículo”.

ADRIANO reconheceu, por fotografia, JHONATAN VENÍCIO LEMES DA SILVA, apontando-o como o indivíduo que adquiriu o veículo Voyage de GORDINHO.

Na comunicação de venda encaminhada por ADRIANO ao DETRAN consta que, no CRLV do veículo, sua assinatura foi reconhecida em cartório no dia
30/09/2016
.

No Relatório Policial relativo à tentativa de furto ocorrida em
13/12/2017
, na agência do Banco do Brasil da Av. da FEB, foram obtidas imagens do Posto de Combustíveis localizado ao lado da agência, por meio das quais foi possível identificar o referido veículo Voyage e dois indivíduos na cena do crime, GERALDO MORAIS DA SILVA, vulgo MARCELO, e JHONATAN VENÍCIO LEMES DA SILVA.

Quanto à outra tentativa de furto à mesma agência bancária, em 24/12/2017, mais uma vez o automóvel Voyage foi identificado no local.

Na terceira tentativa, ocorrida na madrugada do dia 17/01/2018, não foi possível identificar nenhum automóvel nas redondezas da agência localizada na Av. Filinto Muller, em Várzea Grande.

Segundo o mencionado relatório, as três tentativas ocorreram
“com o mesmo modus operandi, furando buraco na sala online e entrando rastejando”
[ID. 209349040, págs. 5/6].

Após a análise dos dados do celular de WILLIAN JOHN, a autoridade policial concluiu o seguinte:

“[...] foi constatada a veracidade dos furtos realizados no Estado de Mato Grosso pela quadrilha, bem como restou nítida a participação de JOÃO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO, vulgo JOÃO TORO, WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA (financiador e mentor da quadrilha), além de DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, vulgo MACACO, e WILLIAN JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO.

[...]

Veja que, conforme as conversas obtidas pelo WhatsApp, não resta dúvida que o sr. WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA é quem organiza e planeja todo trabalho da quadrilha de dentro do presídio, enquanto os demais executam e consumam os furtos realizados nos bancos, não restando dúvidas nos envolvimentos dos mesmos no cometimento dos delitos ora citados”.

GERALDO MORAIS DA SILVA foi interrogado em 04/05/2018:

“QUE ciente dos seus direitos constitucionais afirmou que irá responder as perguntas da Autoridade Policial, às perguntas respondeu: QUE o interrogando trabalha como motorista autónomo de carro particular; QUE o interrogando costuma frequentar a conveniência do Posto de Gasolina Concórdia, na Avenida da FEB, em Várzea Grande/MT, há aproximadamente 05 (cinco) anos: QUE sobre o crime de furto do dia 13/12/2017, tendo como vítima o Banco do Brasil da Avenida da FEB, em Várzea Grande, o interrogando se recorda que estava sentado na conveniência do Posto Concórdia, não se recordando o horário exato, mas acredita que era depois das 22:00 horas; QUE estava fazendo uso de bebida alcoólica, quando chegou um rapaz, que o interrogando não sabia o nome, e chamou o Interrogando para fazer uso de entorpecentes: QUE o rapaz entregou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para o interrogado, ao que foi comprar droga e retomou para o consumo conjunto, o que fez por duas vezes; QUE percebeu que o rapaz que estava ao seu lado estava meio agitado e imaginou que era pelo fato de estar utilizando entorpecentes; QUE não percebeu se o indivíduo estava vigiando movimentação no banco, nem mesmo se estava tendo movimentação no Banco; QUE permaneceu junto do indivíduo por cerca de duas horas; QUE em dado momento o indivíduo se despediu e pegou seu carro que estava próximo, porém não sabe qual era, muito menos se entrou alguém neste carro; QUE visualizando as fotografias do relatório policial de fis. 83, reconhece como sendo a pessoa que aparece em uma das fotos sozinho e outra foto acompanhado de JONATAN; QUE JONATAN é o indivíduo que também se encontra preso nesta gerência na presente data; QUE após a saída de JONATAN o interrogando viu que o portão do posto estava aberto, ao que desconfiou, avisou o pessoal do posto e acionaram a polícia: QUE a polícia militar esteve no local quando se encontrava presente, averiguaram e viram que estava tudo certo e foram embora; QUE a polícia militar não identificou abertura de buraco na agência naquela noite, sendo que os fatos só foram descobertos no dia seguinte: QUE não tem qualquer participação em furto de agência bancária; QUE ê usuário de cocaína há mais de 15 (quinze) anos, porém não trafica entorpecentes: QUE o celular apreendido encontrado consigo é de sua propriedade, sendo um Samsung de cor dourada e número (17) 99221-6102 da operadora Claro; QUE sobre o fato ocorrido em Comodoro/MT, sobre o qual deu-se cumprimento ao mandado de prisão na cidade de Cáceres. na data de ontem, refere-se a uma acusação de homicídio ocorrida em Comodoro da qual o interrogando foi a júri popular e foi absolvido, não tendo participação neste fato Sambem; QUE sobre outra ordem de prisão que pende sobre sua pessoa, relativa à condenação na Comarca de Comodoro, pelo crime de estelionato, tem a dizer que foram cheques de terceiros que repassou no tempo que morava em Comodoro, e que não tinham fundos”.

Após prévia autorização judicial, no dia 04/05/2018 foi realizada busca e apreensão na residência de JHONATAN VENÍCIO LEMES SILVA, quando foi apreendida uma pistola Taurus PT-640, um carregador com 10 [dez] munições, aparelho celular, além de diversas ferramentas [makita Bosch, furadeira, chaves de fenda, alicates, brocas para furar concreto, dentre outros].

Interrogado na mesma data, JHONATAN respondeu:

“QUE, ESTÁ CIENTE DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS E VAI RESPONDER AS PERGUNTAS QUE LHE FOREM FEITAS; QUE COM RELAÇÃO A ARMA DE FOGO APREENDIDA, SENDO UMA PISTOLA .40, COM DEZ MUNIÇÕES INTACTAS, DISSE QUE A REFERIDA ARMA LHE PERTENCE E QUE COMPROU PELO VALOR DE R$ 4.000,00 DE UM INDIVÍDUO DE ALCUNHA "CAFU", MORADOR DO BAIRRO SANTA ISABEL, HÁ APROXIMADAMENTE 02 (DOIS) MESES, QUE, A VENDA DA ARMA SE DEU EM UM POSTO DE COMBUSTÍVEL LOCALIZADO NA ENTRADA DO BAIRRO SANTA ISABEL, CUIABÁ/MT E QUE NO ATO DA COMPRA A PISTOLA JÁ ESTAVA MUNICIADA COM 10 (DEZ) MUNIÇÕES; QUE, PERGUNTADO SOBRE O NOME DO ALCUNHADO ‘CAFU’, DISSE QUE NÃO SABE DIZER, MAS QUE TAMBÉM JÁ OUVIU O CHAMAREM DE "NEGUINHO'; QUE, INDAGADO SOBRE O PORQUÊ TEM UMA ARMA DE FOGO EM CASA, RESPONDEU QUE A COMPROU SOMENTE PARA SUA PROTEÇÃO; QUE PERGUNTADO SE É PROPRIETÁRIO DO VEICULO VW/VOYAGE NJP 4357, COR PRETA, DISSE QUE ESSE CARRO PERTENCIA A SUA MÃE E O INTERROGANDO O USAVA FREQUENTEMENTE; QUE PERGUNTADO SE TEM PARTICIPAÇÃO EM UM FURTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL. NA AVENIDA DA FEB, EM VÁRZEA GRANDE, RESPONDEU QUE PARTICIPOU DA SEGUINTE FORMA: FOI PROCURADO NO DIA DOS FATOS POR UM INDIVÍDUO DE ALCUNHA "NEGO" O QUAL CHEGOU EM SUA RESIDÊNCIA DIZENDO ‘EU TENHO UM CORRE AQUI’ E SE O INTERROGANDO QUERIA GANHAR UM DINHEIRO; QUE, O INTERROGANDO ACEITOU E SEGUIU COM NEGO SENTIDO AO POSTO DE COMBUSTÍVEL CONCÓRDIA, SENDO QUE NO CAMINHO ENCONTRARAM COM UM CARRO VW/FOX, COR BRANCA, NA RUA ATRÁS DO POSTO, E QUE NO FOX HAVIA CINCO INDIVÍDUOS, DOS QUAIS QUATRO ADENTRARAM NO CARRO DO INTERROGANDO E O QUINTO PERMANECEU NO VW/FOX, TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE O INTERROGANDO DEIXOU OS CINCO INDIVÍDUOS NA LATERAL AO BANCO E AO POSTO, PERMANECENDO SENTADO NO POSTO OLHANDO O MOVIMENTO; QUE VIU QUANDO OS CINCO (05) INDIVÍDUOS ENTRARAM EM UMA PORTA LATERAL DO POSTO QUE DAVA ACESSO AOS FUNDOS DA AGÊNCIA; QUE, OS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO DESCERAM DE POSSE DE ARCO DE PUA E CHAVES DE FENDA; QUE, PERMANECEU SENTADO NO POSTO POR CERCA DE TRÊS A QUATRO HORAS AO QUE VIU O REFERIDO VW/FOX, COR BRANCA, CHEGANDO, AO QUE UM INDIVÍDUO SAIU DO BANCO E PEGOU A MALETA COM A PESSOA QUE ESTAVA NO FOX E RETORNOU PARA DENTRO DO BANCO; QUE. SABIA QUE O QUE O INDIVIDUO PEGOU ERA UMA MALETA PORQUE ESTAVA COM FONE DE OUVIDO TENDO ACESSO AS CONVERSAS DO GRUPO, RAZÃO PELA QUAL ESCUTOU TUDO O QUE FALAVAM ENQUANTO FAZIAM_ O BURACO; QUE CERCA DE DEZ MINUTOS DEPOIS DA ENTRADA DA MALETA, VIU TODO MUNDO SAINDO DA AGÊNCIA "IGUAL CAVALO LOUCO'', QUE, NESTE MOMENTO FALARAM NO FONE PARA QUE O INTERROGANDO PARASSE O CARRO AO QUE TODOS ENTRARAM E SAÍRAM EM FUGA, DEIXANDO-OS NO MESMO LOCAL ONDE HAVIA PEGO; QUE, QUANDO OS INDIVÍDUOS SAÍRAM DO BANCO ENCONTRAVAM DE POSSE DA MALETA, BEM COMO OS DEMAIS INSTRUMENTOS USADOS PARA FURAR A PAREDE; QUE, ALÉM DO CARRO FOX BRANCO E DO CARRO DO INTERROGANDO, TAMBÉM HOUVE A PARTICIPAÇÃO DE UM TERCEIRO VEÍCULO, SENDO UM GM/CORSA, COR BRANCA, QUE FICOU PARADO AO LADO DO CARRO DO INTERROGANDO; QUE, ENQUANTO PERMANECEU NO POSTO VIGIANDO ESTEVE AO SEU LADO UM INDIVÍDUO, E QUE COMO PERCEBEU QUE AS PESSOAS DO POSTO JÁ ESTAVAM OLHANDO, PEDIU QUE ESSE INDIVÍDUO FOSSE BUSCAR UMA DROGA PARA USAREM JUNTOS, AO QUE AQUELE ASSIM O FEZ E PERMANECERAM CONSUMINDO DROGAS NO LOCAL POR TODO O TEMPO EM QUE FICOU VIGIANDO A AÇÃO DOS DEMAIS; QUE, ESTE INDIVÍDUO NÃO TINHA CONHECIMENTO DO QUE ESTAVA ACONTECENDO NO INTERIOR DA AGENCIA E ENTÃO NÃO TEM PARTICIPAÇÃO NENHUMA NO FATO: QUE O INDIVÍDUO A QUE SE REFERE E O MESMO QUE ESTÁ PRESO NESTA GERÊNCIA NA PRESENTE DATA; QUE ESCLARECIDO QUE NA AGÊNCIA REFERIDA HOUVE DUAS TENTATIVAS DE FURTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, AFIRMA QUE SÓ TEVE PARTICIPAÇÃO EM UMA E QUE FOI A DATA REGISTRADA NAS CÂMERAS DE SEGURANÇA; QUE, PERGUNTADO SOBRE OS OBJETOS APREENDIDOS NA CASA DO INTERROGANDO, DISSE QUE A FURADEIRA USA NO TRABALHO PARA INSTALAÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS, CERCAS ELÉTRICAS ENTRE OUTROS; QUE, A MAKITA USA PARA FAZER ‘O RISCO’ PARA COLOCAR O FIO ELÉTRICO DO PORTÃO; QUE, SOBRE OS CARREGADORES DE CELULAR, AFIRMA O INTERROGANDO QUE COMPRA NO CAMELÔ E REVENDE COMO FORMA DE LUCRO; QUE, SOBRE A BALANÇA DE PRECISÃO, RESPONDEU QUE COMO SEU CUNHADO ESTÁ PRESO, ELA É USADA PARA PESAR OS ALIMENTOS QUE ENTRAM NO PRESIDIO; QUE, A RESPEITO SOBRE O ROLO DE PLÁSTICO, RESPONDE O DECLARANTE QUE USA PARA EMPACOTAR CAIXAS E QUE NÃO SERVE PARA FAZER ‘TROUXINHAS’ DE DROGAS, POIS É MUITO GROSSO PARA ISSO”.

WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA negou a participação nos crimes:

“QUE, nunca atuei so
zinho ou em conjunto a furtos de agencias bancárias, quer seja com arrombamento de cofres ou não; QUE, no final do ano, entre os dias 20/12/2017 até aproximadamente o dia 07/01 do corrente ano estive na cidade de Sinop-MT., na casa da irmã de minha mulher. não sei mencionar o endereço. QUE, não possuo envolvimento nos furtos as agências bancárias do Banco do Brasil na cidade de Várzea Grande nas datas a mim perguntadas dos dias 13/1212017 e 24/12/2017 e nem mesmo a agência do Banco do Brasil da Avenida da FEB na data de 17/01/2018, e até então nem sabia que tais agências haviam sido furtadas; QUE, nunca pratiquei tais crimes e nem similares, QUE como não participei de tais crimes, não sei dizer quem os tenha praticado; QUE. não conheço as pessoas, e nem mesmo através de seus apelidos de JOÃO PAULO TORTORELLI DE MOURA LINO, Vulgo JOÃO TORO, DOUGLAS WILLIAN LOPES DOS SANTOS, vulgo MACACO, JHONATAN VENÍCIO LEMES SILVA, GERALDO MORAIS DA SILVA, vulgo 'MARCELO', JESSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR, OTACÍLIO JERONIMO PEREIRA, WILLIAM JOHN GONÇALVES PADILHA BRANDÃO, ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, vulgo ROBISSINHO e BRUNO RENERSON NASCIMENTO, vulgo RÂMISTER; QUE, não conheço e nem mesmo tenho qualquer vínculo com as pessoas mencionadas anteriormente e não sei dizer se as mesmas possuem vínculos entre si, comigo não há nenhum vínculo, nem ocasionais; QUE, volto a repetir que não participei dos furtos a mim perguntados, assim não posso mencionar se tais pessoas tenham participado ou quais foram as funções de tais pessoas: QUE, não os conheço e não posso afirmar nada em relação a tais pessoas; QUE, me encontro preso há dois meses e meio, primeiro no Paschoal Ramos, em Cuiabá, depois transferido para o CDP desta cidade, há um mês e oito dias, mais ou menos, por mandado de prisão acusado de roubo de veículo, não tendo ainda condenação e nem mesmo tendo sido ouvido em juízo na Comarca de Várzea Grande; QUE, já tenho condenações anteriores de roubo a residência na Comarca de Rondonópolis, tendo pago a coordenação e de roubo a veículo em Cuiabá, já tendo cumprido a pena. QUE, entre os dias 13/12/2017 e 17/01/2018 não me encontrava preso: QUE, fui preze em meados de fevereiro do corrente ano no Pascoal Ramos; QUE já me encontrava na rua há mais de dois anos, quando houve o mandado de minha prisão. QUE, já fiz uso de aparelho celular, estando na cadeia, mas desta última vez em que estou preso, não o fiz em nenhum momento; QUE, não me recordo dos números utilizados, ligando apenas para minha família; QUE, eram conversas familiares: QUE, as conversas eram por ligações telefônicas; QUE, volto a afirmar que não conheço e nem mesmo mantive contato com as pessoas acima a mim perguntadas; QUE estão me confundido com outra pessoa; QUE nunca integrei e riem mesma tinha conhecimento de grupo no WhatAapp denominado ‘Ntvvv’, não sabendo quais sejam os integrantes e objetivo; QUE, nunca integrei, participei, fiz menção ou comentei ser partícipe ou postei qualquer coisa no grupo acima mencionado; QUE, nunca financiei ou fui cofinanciador para grupos de furto a agencias bancárias, quer sejam no interior, neste Estado ou em qualquer parte da pais, pois não possuo recursos financeiros para tal prática e nem mesmo conheço pessoas que já tenham me proposto a participar, coordenar, financiar tais atos. QUE, das condenações, das quais já cumpri, por roubo, na cidade de Rondonópolis e Cuiabá, não houve a participação de qualquer forma das pessoas a mim mencionadas e indagadas se as conheço. QUE desde fevereiro próximo passado, quando fui preso na Cidade de Cuiabá, não mais mantive contato com ninguém que esteja em liberdade, exceto meu advogado, agentes prisionais, agentes policiais, delegado, escrivão que me ouviram na DERFVA de Cuiabá e hoje, quando fui trazido para assinar o mandado de prisão e dar meu depoimento; QUE, sou inocente em relação as perguntas a mim atribuídas, nunca fiz ou participei de associações para prática ou objetivos criminosos”.

JÉSSICA MAYARA ARRUDA AGUIAR respondeu, ao ser interrogada:

“QUE cientificada do seus direitos constitucionais afirmou que irá responder as perguntas da autoridade policial; QUE a interroganda convive maritalmente com ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, vulgo ROBISSINHO, há aproximadamente 11 (onze) anos com o qual tem 04 (quatro) filhos todos menores; QUE atualmente ROBSON encontra-se recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá por envolvimento com roubo a banco, há aproximadamente 07 (sete) meses, sendo alvo da operação LUXUS desta Gerência; QUE nesta data deu-se cumprimento a mandado de busca em sua residência localizada na Rua 20, Quadra 18, Casa 14, Jockey Club, Cuiabá; QUE na residência se encontrava a interrogada e seus filhos; QUE nada de ilícito foi localizado na residência, porém foi apreendido seu celular um iPhone 5, com capa de cor rosa, o qual é de sua propriedade há seis meses e o numeral é (65) 99262-8825; QUE também foi encontrada dentro da bolsa da interrogada uma corrente dourada com crucifixo, sobre os quais afirma serem de ouro; QUE a corrente não pertence a interrogada e que pertencente a pessoa de ADRIANO, vulgo "LOUCO", o qual está preso do CRC no mesmo cubículo do marido da interrogada, porém não sabe por qual fato ADRIANO está preso, muito menos a quanto tempo encontra-se recluso; QUE ADRIANO é conhecido do marido da interrogada, mas não de frequentar sua residência; QUE a corrente está em seu poder desde quarta-feira (02/05/2018) por volta das 20:00 horas e foi entregue por um homem cujo o nome nem endereço sabe dizer; QUE este homem disse 'vim entregar a corrente do ADRIANO que pediu para você (interrogada) entregar para a mãe dele’; QUE a mãe de ADRIANO se chama MARIA; QUE juntamente com a comente o homem deixou a quantia de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) em dinheiro, que seria para a interrogada levar em uma joalheria do calçadão Ricardo Franco no centro de Cuiabá, inclusive o homem mandou a localização da joalheria via aplicativo de WhatsApp para o marido da interrogada, o qual replicou para esta também pelo WhatsApp, bem corno foi encaminhado por seu marido o contato de uma pessoa que acredita ser o dono da joalheria; QUE no mesmo em dia em que homem deixou a corrente e o dinheiro com a interrogando também deixou um anel de ouro igualmente pertencente a ADRIANO, anel este que a interroganda deixou na joalheria juntamente com o dinheiro; QUE não sabe que horas a mãe de ADRIANO iria passar em sua casa para buscar a corrente; QUE a interroganda não costuma fazer esse serviço de guardar joia de terceiros em sua residência, muito menos levar joias e dinheiro de terceiro para joalheria: QUE sobre a corrente e o anel sabe que havia um rapaz que estava preso junto com ADRIANO, porém não sabe o nome desse rapaz, e ainda sabe que esse rapaz estava com a corrente e o anel do ADRIANO; QUE o rapaz foi solto em data que não sabe, mas ADRIANO permaneceu preso, e daí que o rapaz foi entregar para a interroganda, na quarta-feira, a corrente, o anel e o dinheiro, que estavam com ele; QUE o que sabe é que a corrente estava empenhorada com esse rapaz, mas não sabe se o anel e o dinheiro também estavam empenhorados com o rapaz; QUE sabe que a corrente de ADRIANO estava empenhorada porque seu marido ROBSON lhe contou; QUE não sabe se esse rapaz que foi deixar as joias e o dinheiro também estava preso no mesmo cubículo de seu marido e ADRIANO; QUE seu marido não tem nenhuma relação com esse rapaz e que a interroganda só fez o serviço de pegar as joias e o dinheiro e de levar o anel e o dinheiro à joalheria a pedido do seu marido; QUE deixou o anel e o dinheiro na joalheria Ótica e joalheria Ouro de Ofir por volta das 15/16 horas do dia de ontem (03/05/2018) e ficou com o recibo, sendo a confirmação de que havia deixado a joia e o dinheiro; QUE deveria deixar este recibo com a corrente para a mãe de ADRIANO; QUE as notas fiscais de joias encontradas em sua residência referem-se a joias já apreendidas quando se deu cumprimento à prisão de ROBSON; QUE uma declaração escrita à mão numa folha de caderno por MILENE BOGADO DE AMORIM, refere-se a joias vendidas à interrogando e que essa declaração foi feita para que provasse no processo que as joias apreendidas lhe pertencem, sendo que já encaminhou essa declaração para a Defensoria Pública; QUE os certificados encontrados em sua casa, refere-se a garantia das correntes apreendidas; QUE as anotações constantes em um caderno pequeno são relativas a venda de um carro Fox, cor prata, não sabendo o ano de fabricação e nem a placa, que vendeu para sua tia SURIENE ARRUDA. pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a serem pagas em parcelas, sendo que a sua tia ainda tem um ano a pagar; QUE o cartão apreendido em nome de SURIENE ARRUDA é de sua tia acima referida e que ficou com a interroganda para que esta fosse ao caixa eletrônico e sacasse as parcelas do carro; QUE o cartão de GABRIELA EMELLI ARRUDA, esta esqueceu na casa da interroganda; QUE nega envolvimento em ataques a agências bancárias, seja furtos, seja roubos, muito menos integra associação criminosa; QUE em sua casa não são divididos valores auferidos em furtos ou roubos a agências bancárias, muito menos a residência serve como ponto de apoio para o grupo antes e após os crime; QUE sobre o veículo Peugeout, cor prata, placas NJO-1012, com o qual veio para esta delegacia, afirma que não lhe pertence e é de propriedade de uma garagem denominada All Car, localizada em Várzea Grande, cujo o proprietário se chama RODRIGO; QUE a interrogada foi quem pegou o carro na garagem há 3 (três) meses, sendo entregue pelo próprio RODRIGO; QUE quando foi pegar o carro disse a RODRIGO que o seu veículo tinha sido apreendido na operação LUXUS e pediu se ele poderia lhe "arrumar" um carro, ou seja, emprestar um carro para que pudesse ficar andando; QUE não ajustou nenhum valor pelo empréstimo do carro e que seu marido estava sabendo de sua ida até a garagem de RODRIGO para pegar o carro, inclusive seu marido ainda deve valor a RODRIGO referente ao veículo UP, emprestado a ROBSON e que foi apreendido também na operação LUXUS; QUE a interroganda não possui CNH e não se encontra na posse do documento do Peugeout; QUE quando foi pegar o carro com RODRIGO, este não questionou a interrogada se possuía carteira de habilitação, mas saiu da loja sem o documento do carro, sendo que RODRIGO disse que o entregaria depois; QUE esta foi a quarta, quinta ou sexta vez que viu o RODRIGO, sendo que seu marido era quem tinha um contato mais próximo com o RODRIGO, e do conhecimento da interrogada RODRIGO já alugou outros dois carros para ROBSON”.

JOÃO PAULO TORTORELLI LINO permaneceu em silêncio, aduzindo que somente se pronunciaria em juízo.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

WENDERSON OKADA, Investigador de Polícia Civil, esclareceu em juízo que as imagens das câmeras de segurança não eram nítidas o suficiente para permitir a identificação dos autores dos delitos descritos nos itens 2 e 3 da denúncia,
“via gente saindo do banco, mas não deu pra identificar as pessoas que eram”
.

O IPC KEISSON SOARES DE SOUZA SABINO narrou que as imagens das câmeras de segurança do Banco do Brasil captaram algumas imagens dos assaltantes, mas não foi possível identificá-los. Em diligência aos estabelecimentos comerciais próximos, conseguiram imagens no posto de combustíveis situado ao lado da agência bancária, por meio das quais foi possível identificar a presença, nas proximidades da cena do crime, do
veículo Voyage
e do acusado JONATAN, que estava sentado em uma mesa no posto de combustíveis, localizado ao lado da mencionada agência bancária.

Acrescentou que quando a Polícia Militar abordou o indigitado veículo, que era ocupado por WILLIAN JOHN e DOUGLAS, foram localizados diversos petrechos comumente utilizados para arrombamento, tais como alicate, lixadeira, lanterna etc.

MÁRCIO VIEIRA DA SILVA, gerente da agência bancária localizada na Av. da FEB, à época dos fatos, limitou-se a descrever as duas tentativas de furto ocorridas, esclarecendo que, em ambas as oportunidades, os assaltantes não conseguiram chegar ao cofre do banco.

JOÃO CÂNDIDO JÚNIOR, a vítima do furto descrito no
“fato 5”
da denúncia, relatou que
“um vizinho viu um Golf prata deixando o local”
, não sabendo dar maiores detalhes sobre os ocupantes do automóvel, tampouco identificando suas placas.

SOILIR LEMES DO NASCIMENTO, mãe de JHONATAN VENÍCIO, confirmou em juízo que o automóvel Voyage foi adquirido em seu nome, mas como não possuía CNH, era seu filho quem o utilizava.

WILLIAN, em seu interrogatório judicial, confessou ter participado da primeira tentativa de furto ao Banco do Brasil, ocorrida no dia 13/12/2017, juntamente com DOUGLAS, negando a participação dos demais corréus. Esclareceu que conhecia WELDER “do grupo de WhatsApp” do qual todos os acusados participavam.

DOUGLAS, por seu turno, limitou-se a negar a participação nos crimes descritos na denúncia, esclarecendo que nunca participou de nenhum grupo de WhatsApp voltado ao cometimento de crimes, e que, dentre os acusados, o único que conhece é WILLIAN, pois já o viu no bairro em que ambos moram. Aduziu que é “perseguido pelos policiais” porque “tem passagem”.

Em juízo, JHONATAN retratou-se de seu interrogatório extrajudicial e negou sua participação no crime, aduzindo que estava no Posto Concórdia, ao lado da agência bancária, tomando cerveja, e que seu automóvel Voyage foi filmado pelas câmeras de segurança estacionado nas proximidades, razão pela qual acredita que foi acusado. Sobre as ferramentas apreendidas em sua casa [furadeira e makita], disse que as utiliza no seu trabalho.

JOÃO PAULO disse conhecer DOUGLAS e WILLIAN
“apenas de vista”
, pois todos moram no mesmo bairro, mas não é amigo de nenhum deles. Negou participação em grupo de WhatsApp utilizado para o planejamento de delitos.

WELDER, por sua vez, negou participação em qualquer dos delitos, bem como asseverou que a voz dos áudios extraídos do grupo de WhatsApp
“não é sua”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para condenar WILLIAN JOHN e DOUGLAS pela primeira tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas ao Banco do Brasil, em 13/12/2017,
“fato 1”
, e ainda o primeiro, por receptação, em relação ao
“fato 5”
da denúncia.

Quanto ao recurso ministerial, registro que a argumentação trazida nas razões recursais se funda nos diálogos de WhatsApp e nos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial.

Em relação aos diálogos obtidos por meio do acesso ao aplicativo WhatsApp do telefone celular de WILLIAN JOHN, observo que, apesar de judicialmente autorizado,
eles não foram extraídos pela POLITEC, com identificação dos nomes, números de telefone utilizados e as datas/horários das mensagens
, tampouco foi acostado nos autos o arquivo digital contendo os dados obtidos.

Foram os próprios policiais da GCCO – Gerência de Combate ao Crime Organizado que extraíram os referidos
prints
[capturas de tela] e, embora as referidas imagens tragam diálogos suspeitos,
não há menção expressa a nenhum dos crimes em apuração na ação penal, tampouco é possível identificar as datas das referidas conversas

ou as linhas telefônicas utilizadas
, não havendo a certeza necessária para a condenação almejada pelo Ministério Público. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR. EXTRAÇÃO DE DADOS. CAPTURA DE TELAS
. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA DIGITAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova. 2.
Diante da volatilidade dos dados telemáticos e da maior suscetibilidade a alterações, imprescindível se faz a adoção de mecanismos que assegurem a preservação integral dos vestígios probatórios, de forma que seja possível a constatação de eventuais alterações, intencionais ou não, dos elementos inicialmente coletados, demonstrando-se a higidez do caminho percorrido pelo material
. 3.
A auditabilidade, a repetibilidade, a reprodutibilidade e a justificabilidade são quatro aspectos essenciais das evidências digitais, os quais buscam ser garantidos pela utilização de metodologias e procedimentos certificados, como, e.g., os recomendados pela ABNT
. 4.
A observação do princípio da mesmidade visa a assegurar a confiabilidade da prova, a fim de que seja possível se verificar a correspondência entre aquilo que foi colhido e o que resultou de todo o processo de extração da prova de seu substrato digital. Uma forma de se garantir a mesmidade dos elementos digitais é a utilização da técnica de algoritmo hash, a qual deve vir acompanhada da utilização de um software confiável, auditável e amplamente certificado, que possibilite o acesso, a interpretação e a extração dos dados do arquivo digital
.
5. De relevo trazer à baila o entendimento majoritário desta Quinta Turma no sentido de que "
é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia
" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023). 6. Neste caso, não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido. Logo, evidentes o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital. 7. Agravo regimental provido a fim de
conceder a ordem de ofício para que sejam declaradas inadmissíveis as provas decorrentes da extração de dados do celular do corréu, bem como as delas decorrentes
, devendo o Juízo singular avaliar a existência de demais elementos probatórios que sustentem a manutenção da condenação.
[AgRg no HC n. 828.054/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024].

Reitero que
não há nos autos nenhum arquivo digital com o conteúdo extraído do celular de WILLIAN, que permita aferir a autenticidade dos prints extraídos, tampouco detalhar as datas e/ou os números de telefone utilizados pelos interlocutores, o que é essencial para a acusação, diante da negativa dos réus quanto à autoria das mensagens
.

Desse modo, não visualizo a existência de provas, indene de dúvidas, que autorizem o provimento do apelo do Ministério Público.

Quanto ao recurso de DOUGLAS, observa-se que, além da confissão do corréu WILLIAN JOHN, em juízo, aduzindo a participação de ambos na tentativa de furto ocorrida no dia 13/12/2017 — esclarecendo que ambos eram vizinhos, residiam na mesma rua, e que levou e buscou o recorrente na sobredita agência bancária na data do fato —, no momento em que eles foram presos, estavam de posse das ferramentas que foram utilizadas para quebrar a parede do estabelecimento bancário.

Portanto, deve ser mantida a condenação de DOUGLAS pela prática do crime de tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4o, IV, do CP] ocorrida no agência do Banco do Brasil, da Av. da FEB, em 13/12/2017.

Em relação à dosimetria, a insurgência de DOUGLAS igualmente não procede.

Verifico que, ao desvalorar os
maus antecedentes
na primeira etapa dosimétrica, o juízo singular utilizou
4 [quatro] das 5 [cinco] condenações anteriores, transitadas em julgado, para acrescer 1/6 [um sexto] à pena-base
, enquanto a
outra condenação definitiva foi aplicada na segunda etapa
, para fins de
reincidência
, sendo descabida a alegação de
bis in idem
.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024